Tribunal: TJES
Processo: 5009204-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009204-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS TIMES REIS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5009204-77.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MATHEUS TIMES REIS

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR. ESTORNO NÃO EFETUADO. PAGAMENTO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por danos materiais e morais. Em contrarrazões apresentadas pela Requerida VIA VAREJO, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, destaca-se que não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva do Recorrido BRADESCO, tendo em vista que foi o responsável pelo processamento do pagamento (mediante emissão de boleto bancário), em relação ao qual há alegação de possível falha, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(3). No tocante ao pagamento promovido pelo Recorrente, ao contrário do que concluiu o Juízo
a quo
, observo que a própria VIA VAREJO reconhece a existência de pagamento efetuado pelo consumidor (suscitando, nesse particular, apenas a ocorrência de cancelamento automático da transação), bem como não argui eventual falsidade documental quanto aos comprovantes trazidos aos autos, razão pela qual compreendo incontroversa a existência da operação bancária indicada pelo Recorrente.

(4). Entretanto, em que pese sustente a VIA VAREJO que o pagamento realizado pelo Recorrente foi cancelado e automaticamente estornado, verifico que tal fato não resta demonstrado nos autos, inexistindo qualquer comprovação de que o montante fora, de fato, devolvido (não há qualquer registro de estorno em fatura), não bastando a tela apresentada por essa Recorrida para comprovar o estorno sustentado (não juntou nem sequer comprovante da operação bancária respectiva).

(5). Por isso, comprovada a realização do cancelamento da compra sem o respectivo estorno pela Recorrida, faz jus o consumidor à reparação dos danos sofridos (cuja responsabilidade se estende solidariamente ao BRADESCO, tendo em vista que compõe a cadeia de fornecimento do produto), merecendo procedência o pedido de restituição do montante pago indevidamente (dada a ausência de entrega do produto), no importe de R$ 3.848,99.

(6). Outrossim, entendo pela parcial procedência do pedido de compensação por danos morais, tendo em vista a falha de responsabilidade dos Recorridos (consubstanciada na ausência de estorno de montante pago por transação cancelada pelo fornecedor do produto), situação que extrapola o mero aborrecimento e merece, por isso, adequada reparação.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando os Recorridos, solidariamente, nas seguintes obrigações: i)
pagar

ao Recorrente
o valor de
R$
3.848,99
(três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos)
a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
ii)
pagar ao Recorrente

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)